Tribunal: TJMT
Processo: 1004114-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004114-45.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.775.769/0001-40 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SÚMULA 436 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Objetiva Engenharia e Construções Ltda contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o Município de Rondonópolis, sob fundamento de inexistência de prescrição da pretensão executória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a alegada omissão na decisão embargada quanto à aplicação da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que tange à constituição definitiva do crédito tributário a partir da entrega da declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, têm finalidade restrita a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil à rediscussão da matéria.

4. No caso concreto, inexiste a omissão alegada, pois a tese da prescrição da pretensão executória foi expressamente analisada no acórdão recorrido, sendo afastada com base na inexistência de comprovação da entrega da declaração e na fixação do termo inicial da prescrição a partir da constituição definitiva do crédito pelo término do processo administrativo.

5. A jurisprudência pátria, incluindo precedentes do STJ, reconhece que, em havendo processo administrativo, presume-se a discordância do contribuinte quanto à exigência fiscal, devendo-se considerar a data da decisão administrativa final como termo inicial do prazo prescricional.

6. Diante da ausência de qualquer vício na decisão embargada e da evidente tentativa de rediscutir a matéria já decidida, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo inviável seu acolhimento quando inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 149, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 436/STJ; REsp 1.825.611/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024; TJ-MT, Apelação Cível no 0006569-82.1998.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE em 16/12/2022.

PRIMEIRO CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1004114-45.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Objetiva Engenharia e Construções Ltda
contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, no ID no 260721650, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Município de Rondonópolis
, ante a não verificação da prescrição da pretensão executória.

O Recorrente, em resumo, aponta a omissão na aplicação da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário reconhecer que a constituição definitiva do crédito se deu por meio da entrega de declaração.

Requer, então, o reconhecimento do instituto, por meio do esclarecimento do vício existente.

O Recorrido, no ID no 265428250, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Objetiva Engenharia e Construções Ltda
contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, no ID no 260721650, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Município de Rondonópolis
, ante a não verificação da prescrição da pretensão executória.

Assim como registrado no relatório, o Recorrente aponta a ocorrência da prescrição da pretensão executória, em face do que regula a Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, isto se dá, pois, a questão controvertida foi suprida no Acórdão combatido.

Veja-se, inclusive, trecho da decisão:

[...]

No caso dos autos, não há qualquer indício de que houve a entrega da declaração, ou de qualquer outro método capaz de fazer com que o crédito fosse constituído, logo, deve ser aplicado o regramento disposto no artigo 149, II, do Código Tributário Nacional, veja-se:

[...]

Neste sentido, é necessário evidenciar qual a data da constituição definitiva, no intuito de evidenciar o termo inicial da prescrição da pretensão executória.

Pode ser verificado que foi colacionado cópia integral do procedimento administrativo que apurou o crédito, e se constata que a notificação da cobrança se deu em 7-8-2014 (ID no 203491672 – fl. 9), porquanto, este é o termo inicial do instituto em debate.

O despacho que ordena a citação (termo final da prescrição) se deu em 30-8-2018 (ID no 15024672 – autos originários), logo, é certo que não há que se falar na prescrição da pretensão executória, já que não decorreu o quinquênio legal.

A partir destas considerações, verifique-se a jurisprudência pátria:

[...]

Pelo que se confere, restou claramente disposto a razão de ter sido adotado o término do procedimento administrativo como termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória.

Na hipótese de a fundamentação não ser suficiente, é relevante destacar que não se ignora o disposto na Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a entrega da declaração como termo inicial do instituto em debate.

Ocorre que, na hipótese de existir processo administrativo, presume-se a discordância do contribuinte com relação à cobrança perpetrada pelo Fisco, sendo assim, é necessário que ocorra um julgamento definitivo acerca do crédito, a fim de que se constitua, de forma definitiva, o débito.

A partir deste ponto, é certo que o término do procedimento administrativo, quando houver um, é, sem dúvidas, o termo inicial da contagem da prescrição, neste sentido, veja-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CISÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CUJA DECISÃO SE TORNOU DEFINITIVA ADMINISTRATIVAMENTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PROVIMENTO NEGADO.

[...]

4. Tratando-se de lançamento de ofício, decorridos 30 dias da data em que o contribuinte é notificado para pagar o débito ou ofertar impugnação, a não interposição de recurso voluntário na instância administrativa implica constituição definitiva do crédito tributário, sendo esse o termo inicial do prazo prescricional quinquenal.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.825.611/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.).

Sendo assim, não seria possível proceder ao acolhimento dos recursos, uma vez que o intuito do Recorrente é rediscutir o que já restou elencado.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025